Tribunal: STF
Processo: AI 110846
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
- Princípio de isonomia. Não é vulnerado quando a mesma parte, em causas idênticas e processos distintos julgados pelo mesmo tribunal, recebe decisões diversas. A discriminação proibida é a que se funda em atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do sujeito enunciados na Constituição, art. 153, § 1º.
Agravo regimental negado.